Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DA MULTA. VALOR.
I – Inexiste excesso na multa fixada em 20% sobre o valor do contrato integralmente descumprido, uma vez que autorizada por lei, amparada em cláusula contratual e precedida do regular procedimento administrativo.
II - Apelação desprovida